Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-86.2021.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001685-86.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO JOSE DA SILVA - CPF: 572.058.761-68 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001685-86.2021.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Cicero Jose da Silva

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM DOCUMENTO PESSOAL DA PROPRIETÁRIA DO IMOVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA CUMPRIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve a juntada da declaração de residência, em cumprimento a determinação judicial, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que INDEFERIU A INICIAL, por não ter sido regularizada, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “a quo” mencionou:

“
A parte reclamante foi intimada por intermédio de seu advogado para promover a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC.
(id 55685826)

Entretanto, a parte deixou de promover a emenda determinada, relatando que
“o Reclamante não possui comprovante de residência em nome próprio, sendo impossível proceder o efetivo cumprimento da determinação”

e que apresentou todos os documentos necessários para propositura da ação ao final pugna pelo regular prosseguimento do feito.

Todavia, no caso, nota-se que a parte promovente não instruiu os autos com comprovante de endereço, documento este indispensável à análise da competência deste juízo. Cabe ressaltar, que não foi comprovada a alegação autoral de não possuir documentos em seu nome.
”.

Conforme acima colacionado, o
juiz a quo
entendeu que a Reclamante não juntou comprovante de endereço em seu nome, mas sim uma declaração de residência, por esse motivo, entendeu como não cumprida a diligência solicitada, e indeferiu a petição inicial.

O Reclamante alega em sua inicial que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 90,96 com data de incluso em 28/09/2019, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Pois bem. Nos termos do disposto no art.
320
do
CPC
, "
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
", sendo que tais documentos são aqueles cuja apresentação em juízo é obrigatória em decorrência da lei ou, ainda, que constituem fundamento da causa de pedir.

O art.
319
, do
CPC
dispõe a respeito dos requisitos da petição inicial, dentre eles a indicação do domicílio e residência das partes
, in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Conforme consta no inciso II do artigo acima mencionado, a petição inicial
indicará
o domicílio e a residência das partes.

Verifico que houve a intimação da parte autora para que apresentasse comprovante de endereço em nome próprio.

Constato também que a Recorrente cumpriu a diligência solicitada, ao manifestar que havia sido juntada na petição inicial a Declaração de Residência com documento pessoal da proprietária do imóvel.

Em relação ao comprovante de endereço estar em nome de terceiro, este fato, por si só, não implica no indeferimento da petição inicial.

Deste modo, por considerar que o autor cumpriu a diligencia solicitada pelo magistrado
a quo
, ao juntar a declaração de residência, a meu ver, deve ser anulada a sentença a recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

Cabe esclarecer que o caso em comento não comporta a aplicação do art.
1.013
do
CPC
, por não estar a lide em condições de imediato julgamento, pois pelo que se verifica dos autos a Reclamada, ora Recorrida, sequer foi citada para contestar a ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022